Tribunal: TJMT
Processo: 1022861-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022861-17.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 302.575.061-87 (EMBARGADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 302.575.061-87 (EMBARGANTE), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
MANUTENÇÃO DA REPETIÇÃO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS INDICADOS.

OMISSÃO NA AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
.
EMBARGOS DO BANCO
REJEITADOS
E DO CONSUMDOR
PARCIALMENTE ACOLHI
DOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por
ambas as partes,
contra acórdão desta Câmara que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira e
deu parcial provimento ao recurso do consumidor para majorar a indenização por danos
morais
.

II. Questão em discussão

2
.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão ou erro fático no acórdão quanto à aplicação do Tema 929/STJ sobre repetição em dobro; (
ii
) saber se há
equívoco
à ausência de majoração de honorários advocatícios ao a
uto
r; (
iii
) saber se o acórdão foi omisso quanto ao pedido do banco de minoração do valor fixado a título de danos mora
is
; e (
iv
) saber
se há omissão quanto ao pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para instrução probatória.

III. Razões de decidir

4
.

Não há omissão ou erro de premissa fática quanto à devolução em dobro, pois o acórdão considerou que a repetição em dobro depende da demonstração de má-fé do fornecedor, entendimento alinhado ao Tema 929/STJ, não comprovado no caso concreto.

5.
V
erifica-se omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, que deve ocorrer ante o desprovimento do recurso da instituição financeira.

6.
O valor da indenização por danos morais foi expressamente analisado e considerado proporcional às circunstâncias do caso, não se configurando omissão pela ausência de menção literal ao art. 944 do CC.

7.
Não há omissão quanto ao pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, pois o acórdão analisou o conjunto probatório e afastou a existência de contrato válido.

8
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados, sendo cabíveis apenas para suprir vícios formais da decisão.

IV. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração
do banco rejeitados. Embargos de declaração do consumidor parcialmente acolhidos
.

Tese de julgamento: “1. A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé, em consonância com o Tema 929/STJ. 2.
É devida a majoração dos honorários advocatícios quando integralmente desprovido o recurso da parte adversa
. 3. Omissões ou contradições não se configuram quando o acórdão fundamenta de modo suficiente a decisão, ainda que sem menção literal a dispositivos legais invocados pelas partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 11; CC/2002, art. 944; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929; STJ, Tema 1.059; TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por Valdemar Ferreira do Nascimento e por Banco Itaú Consignado S/A, em face do acórdão proferido por esta
eg
.
Câmara, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação do banco e
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor Valdemar, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais
.

Nos embargos de declaração, Valdemar Ferreira do Nascimento sustenta que o acórdão incorreu em omissão e erro de premissa fática, por não ter aplicado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, que, segundo alega, permitiria a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, ainda que não comprovada má-fé da instituição financeira. Alega, também, erro material ou contradição no
acórdão, ao deixar de majorar os honorários advocatícios em seu favor, apesar de ter sido negado provimento ao recurso do banco.

Por sua vez, o Banco Itaú Consignado S/A sustenta, em seus embargos, que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar o pedido de minoração do valor dos danos morais, alegando violação ao art. 944, caput e parágrafo único, do Código Civil, por entender que o montante fixado seria desproporcional ao valor do débito questionado. Alega, ainda, omissão quanto ao pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, visando comprovar o efetivo repasse do empréstimo consignado, o que reputa essencial para demonstrar a regularidade do contrato e afastar o cerceamento de defesa.

Contrarrazões de Valdemar Ferreira do Nascimento pelo desprovimento do recurso da instituição financeira e aplicação de multa nos termos do
§2.o do artigo 1.026
, do CPC (id.
294613350
).

Contrarrazões do Banco Itaú Consignados S/A pelo desprovimento do recurso do consumidor (id.
295699367
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

N
os termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Quanto aos embargos opostos por Valdemar Ferreira do Nascimento, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão relativa à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. O voto condutor
consignou
que a devolução em dobro somente é cabível quando demonstrada a má-fé do fornecedor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e que, no caso concreto, não houve elementos suficientes a caracterizar conduta dolosa ou maliciosa por parte do banco.

O Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, invocado pelo embargante, não foi ignorado, mas, ao contrário, encontra-se em consonância com o entendimento firmado no acórdão, pois a devolução em dobro exige a verificação de conduta contrária à boa-fé objetiva, circunstância que, segundo o Colegiado, não restou comprovada nos autos. Assim, não há qualquer omissão ou erro de premissa fática.

Assiste razão, contudo, ao equívoco quanto a ausência de majoração dos honorários advocatícios, na medida em que o recurso interposto pela instituição financeira foi
desprovi
do
em sua integralidade.

Por sua vez, no que tange aos embargos opostos pelo Banco Itaú Consignado S/A, igualmente não se verifica
os vícios indicados
. A
matéria relativa ao valor da indenização por danos morais foi expressamente apreciada, tendo o acórdão reconhecido que a quantia de R$ 10.000,00 era adequada à gravidade do ilícito, ao caráter pedagógico e às circunstâncias do caso concreto. A ausência de menção literal ao artigo 944 do Código Civil não configura omissão, pois a fundamentação jurídica foi desenvolvida à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No tocante à alegada omissão quanto ao pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para comprovar o repasse dos valores do empréstimo consignado, também não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado concluiu que não havia prova da contratação do empréstimo, com base na análise do conjunto probatório dos autos.

Os embargos, neste ponto, evidenciam mera pretensão de reabrir a instrução probatória ou de rever o mérito da decisão, o que não é cabível na via eleita.

Verifica-se,
assim
, que
os argumentos
deduzidos

em ambos
os
e
mbargos demonstram apenas o inconformismo do
s
embargante
s
com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma
:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY
MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025)

Em que pese a improcedência dos embargos, não se vislumbra, na espécie, intuito manifestamente protelatório por parte da embargante, razão pela qual deve ser afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC
.

Diante do exposto
:

1)

REJEITO

os embargos de declaração
opostos pela instituição financeira;

2)
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos pelo consumidor, apenas para majorar os honorários advocatícios em 2% sobre o valor fixado em sentença, nos termos do §11, art. 85 do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025